Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742272-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: JUAN VICTOR RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Claudionor da Silva Pereira (Movimento Agrário dos Trabalhadores Rurais – MATR), contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu o pedido liminar para a reintegração do agravado na posse da área situada na Rua 02, Chácara 117, Módulos 85-86, Gleba 81, no Núcleo Rural Pampas, Sobradinho/DF (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006, ID no 112025223, págs. 1-2). 2. Em 29/3/2022, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a ordem de reintegração de posse deferida na origem. Foi determinado, ainda, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar demanda envolvendo interesse da União, que os autos originários (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006) fossem encaminhados à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 34599557). 3. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 31/3/2022 e publicada em 4/4/2022. Não houve insurgência recursal, o que determina a sua preclusão. 4. Portanto, precluída a decisão de ID no 34599557, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO